Tribunal: STF
Processo: HC 200359
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME ESTELIONATO SIMPLES (ART. 171 DO CP). NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO A EVENTO DELITUOSO OCORRIDO EM 1999. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A tese defensiva não diverge, em termos teóricos, da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. A única discrepância reside na premissa de que os pacientes não teriam participado do evento narrado por ocasião do aditamento da inicial acusatória, datado de 1999, razão pela qual deveriam ser considerados, para fins de prescrição retroativa, apenas os fatos delituosos cometidos nos anos de 1996 e 1997.



    II – Ao sentenciar, o Magistrado de primeiro grau levou em consideração também o evento ocorrido em junho de 1999, tanto que incluiu esse fato para fixar o aumento de ½ (metade), na terceira etapa da dosimetria, a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    III – Para afastar da condenação o evento ocorrido em junho de 1999, seria necessário o aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – Diante dos elementos fáticos incontroversos existentes nos autos, considero correta a decisão ora questionada, do STJ, pois, fixada a pena-base em 3 anos (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, a teor da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre junho de 1999 (último fato criminoso) e o recebimento da denúncia em 11/8/2006.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.